Tribunal: TJES
Processo: 0033360-64.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033360-64.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALVINA LEITE CORREA

APELADO: ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033360-64.2014.8.08.0024

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as teses deduzidas, inclusive a alegação de fortuito interno, o prazo de tolerância contratual de 180 (cento e oitenta) dias e os fundamentos para a condenação por danos morais.

3. A pretensão de rediscutir as questões decididas é incompatível com a via recursal dos embargos de declaração.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2026.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033360-64.2014.8.08.0024

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. DEMONSTRAÇÃO. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. SITUAÇÕES AFETAS AO RISCO EMPRESARIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE. EXCLUSÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE OBRA. COBRANÇA NO PERÍODO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. VALOR MENSAL DO ALUGUEL NO PERÍODO DE ATRASO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Demonstrada a ocorrência de atraso na entrega das obras, já computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a construtora responde pelos danos experimentados pelo consumidor comprador em decorrência do atraso em referência.

2. Situações afetas à atividade empresarial desempenhada pelas construtoras, tais como a falta de mão de obra especializada para os problemas construtivos verificados no curso da obra, inadimplemento de fornecedores, greve de prestadores de serviços, ocorrência de chuvas torrenciais, entre outros riscos do empreendimento configuram fortuito interno, não sendo aptas a excluir a responsabilidade das mesmas pelo atraso na entrega das obras.

3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância (STJ, REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

4. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).” (REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.” (REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

6. Demonstrada a ocorrência de atraso de aproximadamente um ano na entrega da obra, é cabível a condenação das construtoras ao pagamento de lucros cessantes em valor correspondente ao aluguel mensal, no período em que se verificou o referido atraso.

7. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis” (AgInt no REsp n. 1.889.207/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

8. “Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

9. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição ¿caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão.¿ (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

10. “O erro material que enseja a oposição de embargos de declaração é aquele erro perceptível, ou seja, qualquer pessoa pode identificá-lo, por exemplo, caso o juiz troque o nome de uma das partes ou número do processo. Vale dizer, o erro material sanável por via de embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito.” (AREsp n. 2.480.100, Ministro Humberto Martins, DJe de 06/12/2023.)

11. Agravo interno e embargos de declaração desprovidos.”

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a decidirem, por unanimidade de votos, a negar provimento ao agravo interno.

O voto condutor averbou que “situações afetas à atividade empresarial desempenhada pelas construtoras, tais como a falta de mão de obra especializada para os problemas construtivos verificados no curso da obra, inadimplemento de fornecedores, greve de prestadores de serviços, ocorrência de chuvas torrenciais, entre outros riscos do empreendimento configuram fortuito interno, não sendo aptas a excluir a responsabilidade das mesmas pelo atraso na entrega das obras.”

E também examinou expressamente a questão referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, registrando que “A decisão em referência encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis (AgInt no REsp n. 1.889.207/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024)”.

Portanto, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Não obstante, as alegações do embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

Outrossim, a simples interposição dos embargos de declaração, por si só, não comprova a utilização maliciosa do processo ou violação aos princípios da efetividade e da lealdade processual, o que revela a inadequação de imposição de multa por litigância de má-fé.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Des
.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)